Tribunal: TJDFT
Processo: 0725764-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725764-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Diego Galvão Chaves Agravados: Distrito Federal Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção - CEBRASPE D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diego Galvão Chaves contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0712350-84.2022.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, na qual o autor, regularmente inscrito no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de escrivão de polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, após aprovado, dentro do número de vagas, nas provas objetiva e subjetiva, questiona e impugna sua eliminação na fase de exames biométricos e avaliação médica. Após ser convocado para os exames biométricos e avaliação médica, realizou exames, inclusive complementares, mas foi considerado inapto. Inicialmente, foi considerado temporariamente inapto, pois a junta médica responsável pela avaliação dos candidatos solicitou diversos exames complementares (ressonância magnética dos joelhos, laudos ortopédicos, entre outros). Todavia, após divulgação dos resultados finais da fase de exames biométricos e avaliação médica, foi eliminado do concurso público. A publicação do resultado final, com a motivação da eliminação, ocorreu no dia 19/07/2022. Pede, em caráter liminar, sua reintegração no concurso público, a fim de que possa participar das demais fases. Passo a apreciar o pedido liminar. A tutela provisória de urgência somente poderá ser concedida se estiverem presentes os pressupostos previstos no artigo 300, caput, do CPC, elementos que evidenciem a probabilidade do alegado direito (no caso, seria a demonstração de que a eliminação é ilegal) e risco de ineficácia do provimento final ou urgência (o concurso público está em andamento). O controle judicial de atos administrativos somente pode ser realizado sob a perspectiva da legalidade. Não há dúvida de que atos e decisões administrativas podem ser avaliadas pelo Judiciário. A análise é restrita à legalidade, ou seja, se o ato administrativo foi praticado em conformidade com o ordenamento jurídico. Em resumo, o controle é restrito aos aspectos de legalidade. É importante estabelecer tal premissa, porque o autor, assim como outros candidatos do mesmo concurso, de forma legítima, estão a impugnar o resultado de avaliação médica, que os considera inaptos para o exercício do cargo público. E, muitas vezes, se pretende que o Judiciário avalie o mérito administrativo, em especial o resultado do parecer médico. E, para tanto, os candidatos apresentam laudos particulares para contrapor a avaliação dos médicos que integram a equipe do concurso público. É evidente que é possível divergência entre médicos na análise das mais diversas enfermidades ou questões físicas e de saúde. Todavia, para contrapor e desqualificar o laudo definitivo da junta médica, não basta novo laudo particular, com "opinião" e parecer contrário, como pretende o autor e a maioria dos candidatos. É essencial que o laudo médico particular ou a perícia judicial médica, que será imprescindível nestes casos, evidencie que a avaliação médica realizada pela junta médica do concurso não tem razoabilidade técnica, não está de acordo com as exigências do edital, não é baseada em critérios técnicos científicos, ou seja, é ilegal. Esse o ponto central das discussões. Neste e em outros casos, se busca apenas e tão somente confrontar laudos privados (legítimos, é verdade, inclusive de especialistas renomados), com a avaliação da junta médica do concurso. Ocorre que tais laudos não são suficientes para evidenciar ilegalidade da junta médica. O judiciário, em nenhum hipótese, poderá substituir os critérios de avaliação da banca examinadora, para adotar critérios de avaliação de médicos particulares. Não se admite tal tipo de controle de atos administrativos. Tal análise envolveria o mérito administrativo, valoração da situação de saúde do candidato, que não é passível de intervenção judicial. É evidente que a vinculação ao edital é princípio básico de qualquer concurso público. Não se questiona tal fato. Por isso, este juízo, em todos os processos, destaca que é essencial a perícia médica judicial, não para que haja mais um parecer, mas para que os peritos médicos nomeados pelo juízo possam destacar que a junta médica, em sua avaliação, incorreu em ilegalidade, seja porque não adotou critérios científicos na avaliação, seja porque violou o edital, seja porque a avaliação não atende os preceitos da razoabilidade (que também envolve legalidade), ou que a avaliação da junta médica é absoluta inadequada a considerar o cargo ocupado pelos candidatos. Apenas nestas situações, seria possível considerar que a avaliação que considerou o autor inapto é ilegal e, portanto, passível de controle judicial. Ademais, não se pode perder de vista duas questões fundamentais: Em primeiro lugar, a natureza do parecer dos médicos que avaliaram o autor é de ato administrativo e, como tal, goza do atributo da presunção de veracidade e legitimidade. Embora tal presunção seja relativa, pode ser desqualificada por prova robusta e inequívoca em sentido contrário, que evidencie a ilegalidade da avaliação e da eliminação, não com outras opiniões médicas, que divergem da junta médica, o que não caracteriza ilegalidade. Se assim o fosse, os laudos médicos simplesmente neutralizariam, sem qualquer contraditório efetivo da junta médica e dos demais atores do processo, a presunção de veracidade e legitimidade. Segundo, a avaliação médica realizada pela junta médica tem finalidade específica, qual seja, verificar se o candidato tem condições físicas e de saúde de assumir cargo na carreira policial, que exigirá plenas condições de saúde. Não se trata de mera avaliação de condição de saúde, mas de análise clínica sobre a compatibilidade do eventual problema de saúde ou físico com o cargo pretendido. Por estes motivos, os laudos privados não podem, por si só, desqualificar o conteúdo e a motivação do ato administrativo, parecer médico, que elimina o candidato, porque não há evidência de ilegalidade, como já ressaltado. Ao contrário do que sugere a inicial, houve motivação suficiente no ato administrativo. O ato administrativo destacou, com precisão e clareza, os motivos pelos quais o autor foi excluído. É evidente que o autor pode impugnar o resultado, como faz neste processo, mas deve apresentar provas de que a avaliação da junta médica é ilegal. E, tais provas, neste momento, não foram apresentadas, pelos motivos já delineados. No caso, o caso depende de ampla dilação probatória. A perícia médica será fundamental para apurar eventual ilegalidade na avaliação da junta médica. A alegação do autor de que não foi avaliado por junta médica, também depende de dilação probatória. Explico: O fato do resultado final do concurso ter sido divulgado sem a assinatura de todos os integrantes da junta médica, não significa que o autor não foi avaliado, assim como seus exames complementares, por junta médica. Caberá à parte contrária apresentar os resultados e documentos que evidenciem a avaliação da junta médica, porque o ato final de divulgação, que apenas confere publicidade ao resultado, não se confunde com a avaliação médica. Não há prova pré-constituída de que a avaliação foi realizada por um único profissional ou que a análise dos exames complementares também ocorreu desta forma. Se não houve avaliação por junta médica, certamente haverá ilegalidade por violação ao edital. Todavia, é essencial prova neste sentido. Não basta a publicação do resultando, contendo o nome de apenas um médico. Não se verifica vícios de forma e motivação, ao menos neste momento processual, como sugere a parte autora. A discordância da motivação apresentada não se confunde com ausência de motivação, como já exaustivamente mencionado nesta decisão. Ao reforçar a ausência de motivação, o autor destaca sua discordância com o mérito da avaliação médica, a partir de outros laudos privados, mas não destaca qualquer questão relativa à legalidade. Como já mencionado, a ausência de razoabilidade, que poderia repercutir na legalidade, depende de prova pericial médica. A teoria dos motivos determinantes não se ajusta ao caso neste momento processual, porque há motivação, esta foi retratada no resultado final, e a administração está vinculada a tal motivação. Nos motivos determinantes, não há necessidade de motivação (mas se motiva, se vincula aos motivos, que, se forem falsos ou inexistentes, invalidam o ato), ao contrário do caso em debate, em que a motivação é obrigatória como ocorreu. A motivação existiu e a administração se vincula aos motivos indicados. Se eles forem falsos, o que somente poderá ser apurado em perícia médica, haverá ilegalidade. Todavia, diante da presunção de legitimidade e veracidade deste ato administrativo, presume-se que os motivos correspondem à realidade, Se a perícia médica demonstrar ilegalidade na avaliação da junta médica, como motivação inadequada ou apartada de critérios técnicos, não será razoável e, portanto, implicará ilegalidade. Portanto, ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do alegado direito do autor. Por todos estes motivos, INDEFIRO o pedido liminar de tutela provisória de urgência. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação.” O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 37934025), em síntese, que foi eliminado do concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, na fase de avaliação médica. Sustenta que a análise dos exames complementares submetidos à banca examinadora foi efetivada por um único médico, mas o edital do certame previu que a referida análise deveria ser procedida por uma junta médica. Afirma que o ato administrativo que veiculou sua eliminação não foi suficientemente fundamentado, tendo em vista que ofereceu justificativas “genéricas” e “obscuras”. Verbera, ainda, que não padece de nenhuma limitação motora ou física que o impeça de exercer o cargo almejado. Acrescenta que dois dos laudos médicos coligidos aos presentes autos indicam sua aptidão física para exercer o cargo de escrivão da Polícia Civil. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja assegurada sua permanência no referido certame, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram acostados aos presentes autos, tendo em vista que o recorrente afirma ser beneficiário da gratuidade de justiça (Id. 37934025). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de permanência do agravante no concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, após ter havido sua eliminação na fase de avaliação médica. O Edital no 1 – PCDF (Id. 37934028) prevê a realização de uma fase de caráter eliminatório consistente em “exames biomédicos e avaliação médica” dos candidatos aprovados na prova prática de digitação. Os itens 13.2 a 13.6.1 do referido edital tem a seguinte redação: “13.2 Os exames biométricos e avaliação médica terão caráter eliminatório e o candidato será considerado apto ou inapto. 13.3 Os exames biométricos e avaliação médica, realizados mediante exame físico, análise de testes, de laudos e dos exames laboratoriais solicitados, destinar-se-ão à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional. 13.4 Os exames biométricos e avaliação médica serão realizados por uma junta médica constituída por profissionais médicos do Cebraspe, juntamente com servidores da PCDF, nos termos do art. 51 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 13.5 A fase será composta de avaliação médica, exames laboratoriais, exames complementares e biométricos, de caráter eliminatório. 13.6 O candidato submetido aos exames biométricos e avaliação médica deverão apresentar à junta médica os exames complementares (médicos e laboratoriais), previstos nos subitens 13.8.1 e 13.9.1 deste edital. A junta médica poderá solicitar, ainda, a realização de outros exames laboratoriais e complementares, além dos previstos, para fins de elucidação diagnóstica. 13.6.1 O candidato deverá providenciar, às suas expensas, todos os exames e laudos solicitados, inclusive complementares, para ser submetido ao exame biométrico e à avaliação médica.” Os critérios alusivos à avaliação médica também estão descritos no edital do certame em questão, nos seguintes termos: “13.7.1 A avaliação médica será realizada pela junta médica do Cebraspe, que emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão do candidato avaliado. 13.7.2 Caso julgue necessário, a junta médica poderá solicitar ao candidato a realização de outros exames laboratoriais, complementares e(ou) biométricos, às suas expensas, que deverão ser apresentados no prazo de até dez dias, da data da avaliação médica. 13.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 13.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. 13.7.3.1 Evidenciadas quaisquer das condições incapacitantes citadas no subitem 13.10.2 deste edital e(ou) quaisquer das condições descritas nas alíneas “a” a “e” do subitem 13.7.3 deste edital, o candidato será considerado inapto.” No caso em exame o recorrente foi considerado “inapto”, tendo sido exigida a apresentação de exames médicos complementares. Após a análise dos referidos exames complementares foi destacado pela Administração Pública “o candidato apresenta ressonância magnética do joelho esquerdo condropatia patelar grau II, com sinais de lesão do menisco medial e reconstrução do ligamento cruzado anterior” (Id. 37934034). Diante desse quadro, foi declarado o seguinte: “(...) essa condição é: a) incompatível com o cargo pretendido; b) potencializada com as atividades a serem desenvolvidas; c) capaz de gerar atos inseguros que venham a colocar em risco a segurança do candidato ou de outras pessoas e d) potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo.” (Id. 37934034). Assim, o recorrente foi considerado “inapto na avaliação médica”, com fundamento nos “subitens 13.7.3, 13.7.3.1 e 13.10.2, alíneas 104 e 108, do Edital no 1 – PCDF”. Ao tratar das circunstâncias “incapacitantes” o referido edital prevê que são condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato à permanência no concurso público, bem como para a posse no cargo, dentre outras: “104) doenças ou anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásticas e traumáticas; (...) 108) doença inflamatória e degenerativa osteoarticular, incluindo as necroses avasculares em quaisquer ossos e as osteocondrites e suas sequelas;” O recorrente afirma, no entanto, que a justificativa oferecida pela banca examinadora para sua eliminação na fase de avaliação médica não foi suficientemente fundamentada, tendo em vista que ofereceu justificativas “genéricas” e “obscuras”. Além disso, o agravante também assevera que constam nos presentes autos 2 (dois) laudos médicos que indicam sua aptidão para o exercício do cargo de Escrivão da Polícia Civil. A esse respeito, convém observar que no laudo referido no Id. 37934031 o médico ortopedista e traumatologista, Dr. Antônio Nelbi Fernandes, afirma que o recorrente está apto a praticar “qualquer atividade física”, inclusive esportiva. No laudo referido no Id. 37934032 o médico radiologista, Dr. Rodolfo Fernandes Nunes assim declarou: “Conclusão: Sinais de reconstrução do ligamento cruzado anterior com túneis femoral e tibial, normoposicionados. Neoligamento íntegro, sem sinais de rerroturas. Alterações fibrocicatríciais na gordura de Hoffa e nos tendões anserinos. Condropatia patelar. Discreta alteração de sinal linear do corno posterior do menisco medial, sem lesões instáveis. Terdinopatia insercional do quadríceps (...).” Verifica-se, portanto, que o esclarecimento definitivo da questão exige instrução probatória, o que se afigura incompatível com a presente análise a respeito da presença dos requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada requerida. O candidato, no entanto, juntou aos presentes autos laudo médico conclusivo elaborado por profissional especialista na área, com indicação a respeito de sua aptidão para o exercício do cargo pretendido, o que revela, ao menos na presente fase de cognição sumária, com respaldo, inclusive, na regra prevista no art. 472 do CPC, a plausibilidade dos fatos narrados na causa de pedir. O mesmo pode ser afirmado em relação ao argumento articulado pelo recorrente a respeito da necessidade da avaliação médica ser procedida por uma “junta médica”. Note-se que o edital em questão determina que: “13.4 Os exames biométricos e avaliação médica serão realizados por uma junta médica constituída por profissionais médicos do Cebraspe, juntamente com servidores da PCDF, nos termos do art. 51 da Portaria no 6/2016 da PCDF.” (Ressalvam-se os grifos). No mesmo sentido, o item 13.7.3 do edital estabelece que o parecer conclusivo alusivo aos exames complementares também deve ser emitido por “junta médica”, nos seguintes termos: “13.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 13.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: (...)” (Ressalvam-se os grifos). A justificativa formulada pela banca examinadora como fundamento para a eliminação do recorrente, no entanto, foi “assinada” por apenas um profissional médico, e não por uma “junta médica” como enuncia a regra aludida (Id. 37934034). Nesse contexto, convém destacar que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de natureza cautelar, destinada a assegurar temporariamente a eventual exigibilidade da pretensão deduzida pelo recorrente são o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o risco de dano ou de criação de óbice ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 301, segunda parte, ambos do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar (art. 301 do CPC), demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica incólume da parte para que sua pretensão não fique inviabilizada em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Verifica-se que a medida requerida inicialmente pelo recorrente deve ter, de fato, caráter cautelar, e não de antecipação de tutela, pois a finalidade pretendida, à vista do preenchimento do critério da plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir, é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. No caso em exame é possível afirmar que está demonstrada, repise-se, a plausibilidade dos fatos narrados na causa de pedir. Também está presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a manutenção da decisão agora impugnada impossibilitaria a permanência do candidato nas fases subsequentes do certame. Feitas essas considerações, defiro a tutela de natureza cautelar requerida, para, assim, assegurar, em caráter provisório e precário, a permanência do candidato nas fases subsequentes do concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Expeça-se mandado de intimação, que deve ser cumprido com urgência, recomendando-se a imediata e fiel observância à presente ordem. Em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça na peça recursal, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente apresente comprovante de renda para apreciação da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 11 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53.